Tribunal: TJDFT
Processo: 0755379-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755379-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BRASILIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BRASÍLIA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0716216-95.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BRASILIA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas. A parte autora assevera ser organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Conta que atua de forma ininterrupta desde outubro de 1965, prestando serviços de assistência social às pessoas adultas com deficiências intelectual e múltipla e transtorno do espectro autista. Diz que, em 01 de dezembro de 2022, celebrou com a SEDES o Termo de Colaboração no 20/2022, voltado à execução e manutenção de ações socioassistenciais complementares de promoção da habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e risco social. Afirma que, conforme pactuado, o repasse financeiro para a execução do termo deve ocorrer logo no início de cada mês, garantindo-se o fluxo necessário para a manutenção das atividades e cumprimento das obrigações trabalhistas e contratuais. Aduz que não recebeu os repasses referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025 relativo ao termo de colaboração no 20/2022. Argumenta que tal atraso já compromete gravemente a execução dos serviços e a continuidade das atividades, uma vez que inviabiliza a cobertura de despesas operacionais. Ressalta que tal cenário configura iminente descontinuidade de serviço público essencial. Requer a tutela de urgência consistente em determinar que o Distrito Federal efetue, de imediato, o repasse integral dos valores devidos referente ao Termo de Colaboração no 20/2022, no montante de R$ 445.059,60 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, cinquenta e nove reais e sessenta centavos). É o relatório. Decido. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Na hipótese sub judice, não foi possível vislumbrar a necessária reunião das condições elencadas pelo texto normativo em destaque. Para amparar o pleito liminar, a parte autora juntou aos autos extratos de suas contas bancárias (ID 259782722 a ID 259782726) e imagem de reportagem jornalística sobre a situação relatada (ID 259717622 a 259717626), elementos que, em juízo de cognição sumária, são insuficientes para a adequada análise do caso, sobretudo das questões orçamentárias e financeiras envolvidas na liberação dos repasses relacionados à parceria e do correto valor do débito apontado. O considerável valor pleiteado pela associação autora e a pendência de análise administrativa do setor responsável por verificar aspectos relativos a finanças, orçamento e planejamento do ente público (ID 259717628) exigem cautela do julgador para apreciar o pleito liminar, o qual, caso deferido, poderia gerar efeitos irreversíveis à gestão pública e prejuízos irreparáveis ao erário, o que é vedado no art. 300, § 3o, do CPC e no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. Quanto ao ponto, vale mencionar o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), segundo o qual, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Ademais, o deferimento do pleito de tutela de urgência acabaria importando espécie de pagamento e, por consequência, afastando o regime constitucional próprio de pagamento instituído para as obrigações de pagar decorrentes de decisão judicial. Somente em casos excepcionalíssimos, admite-se o pagamento em sede de tutela. Entretanto, o quadro fático experimentado pela parte autora não se enquadra entre as hipóteses permitidas. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência liminar, à míngua dos requisitos legais. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Cite-se o Ente Distrital para apresentação da contestação, no prazo legal. Considerando a alta relevância social da matéria, que versa sobre a continuidade de serviços essenciais a pessoas com deficiência e direitos trabalhistas, intime-se o Ministério Público, para manifestação. Intimem-se. (ID. 79544377, pp. 228/229) Inconformada, a autora agravou da decisão. Em suas razões recursais (ID. 25121513), a agravante defende a reforma da decisão recorrida, ao argumento de que o Distrito Federal descumpre o cronograma de desembolso estabelecido no Termo de Colaboração no 20/2022. Afirma que o inadimplemento estatal relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025 compromete o pagamento da folha salarial dos profissionais da associação, e, por via reflexa, a continuidade do atendimento especializado prestado a 120 pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Argumenta que a natureza das verbas é alimentar e que a interrupção dos repasses configura violação direta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade do serviço público. Aduz que o perigo de dano é iminente, ante o risco de encerramento das atividades da instituição por absoluta falta de recursos para manutenção operacional e pagamento de encargos trabalhistas. Alega a inadequação da aplicação do artigo 20 da LINDB, tendo em vista que busca o cumprimento de obrigação previamente pactuada, com termos claros, vigentes e dotados de eficácia jurídica, sustentando a necessidade do repasse financeiro para a execução do serviço pactuado, o que não se confunde com pagamento judicial típico. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinado o repasse imediato dos valores em atraso, e, no mérito, o provimento definitivo do recurso. O preparo não foi recolhido, ante a gratuidade de justiça deferida na instância de origem. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcial. Nesta seara recursal, própria de cognição sumária, deve o agravante apresentar o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo acrescido da probabilidade do direito material vindicado (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. No caso concreto, em que pesem as alegações da agravante e a relevância social da atividade que desenvolve, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos necessários para concessão da medida pleiteada. Pretende a agravante que o agravado seja compelido a lhe repassar imediatamente a importância de R$ 445.059,60 referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, em decorrência do Termo de Colaboração 20/2022, firmado entre as partes, a fim de assegurar a continuidade de seus serviços. O regime jurídico das parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil exige o cumprimento de metas e a regularidade na prestação de contas como condição sine qua non para o fluxo de desembolsos. A verificação da mora estatal demanda dilação probatória e a oitiva do ente federado para esclarecer eventuais entraves administrativos ou descumprimentos do plano de trabalho pela entidade, o que é inviável em análise liminar. Ademais, o artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/92, que veda o esgotamento do objeto da ação em sede liminar contra o Poder Público quando importar a liberação de recursos, opõe óbice ao deferimento da medida, uma vez que o risco de irreversibilidade é manifesto, dado que a verba, uma vez despendida para pagamento de terceiros, dificilmente retornaria ao erário na hipótese de improcedência do pedido. Sendo assim, nesta fase de cognição sumária, diante da dúvida acerca da probabilidade do direito, preservando o princípio da ampla defesa, se faz necessário oportunizar à parte agravada se manifestar, em contraditório, acerca do cumprimento do plano de trabalho estabelecido no termo de colaboração firmado entre as partes, no intuito de possibilitar que preste esclarecimentos que viabilizem a análise do mérito da demanda. Diante desse contexto, impõe-se, por ora, a manutenção da decisão recorrida, na forma como foi proferida, pelo menos até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital